Tribunal: TJBA
Processo: 8000394-26.2017.8.05.0270
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000394-26.2017.8.05.0270

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE WAGNER

Advogado(s)
:
FILIPPE MOURA COSTA OLIVEIRA, CARLOS AUGUSTO LEMOS DE FREITAS

APELADO: EDINALVA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
KAYQ ALMEIDA MACHADO, CLEDER ARAUJO LEVI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NULIDADE DA CITAÇÃO E IMPEDIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS. MATÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADA NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que confirmou a validade da citação e manteve condenação ao pagamento de verbas salariais inadimplidas a servidora comissionada, rejeitando tese de impedimentos orçamentários e de responsabilidade de gestão anterior.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao analisar a alegada nulidade da citação; e (
ii
) verificar se houve omissão quanto aos argumentos relacionados à ausência de empenho, limitações orçamentárias e suposta impossibilidade de adimplemento.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou expressamente a validade da citação, reconhecendo a regularidade do ato com base na certidão do oficial de justiça e na ciência efetiva do representante legal do município.

4. Também foram enfrentadas as alegações relativas a impedimentos orçamentários, consignando-se que tais circunstâncias não afastam a responsabilidade do ente público pelo pagamento das verbas reconhecidas judicialmente.

5. As razões apresentadas no recurso visam rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com os limites dos embargos de declaração.

6. O mero objetivo de prequestionamento não autoriza o acolhimento do recurso quando
inexistentes omissões
, obscuridade, contradição ou erro material.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 238, 373, II, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1.805.925/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.03.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de declaração

nº
8000394-26.2017.8.05.0270
,
sendo embargante
MUNICIPIO DE WAGNER

e

embargado

EDINALVA SILVA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer dos
aclaratórios
e, no mérito, rejeitá-los,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator